Tribunal: TJSP
Processo: 1010365-95.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação revisional de contrato proposta por adquirentes de imóvel, baseada em abusividade de cláusulas contratuais em razão da utilização de IGPM - Rejeição - Inconformismo dos autores, insistindo nas teses iniciais, aduzindo cerceamento de defesa - Rejeição - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Inexistência de prova de relação contratual anterior - Contrato

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação revisional de contrato proposta por adquirentes de imóvel, baseada em abusividade de cláusulas contratuais em razão da utilização de IGPM - Rejeição - Inconformismo dos autores, insistindo nas teses iniciais, aduzindo cerceamento de defesa - Rejeição - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Inexistência de prova de relação contratual anterior - Contrato existente não eivado de vícios ou cláusulas abusivas - Honorários sucumbenciais majorados nos termos do art. 85, § 11, CPC - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010365-
95.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes WILLIAN ANTONIO
RODRIGUES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA DAS GRAÇAS DE
LIRA, é apelada MARILDA HELENA MIRANDA LOPES DORSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010365-95.2018.8.26.0348 -Voto no 27.534
2
Apelação Cível no 1010365-95.2018.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelantes: Willian Antônio Rodrigues e outra
Apelada: Marilda Helena Miranda Lopes Dorsa
Voto no 27.534
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
Ação revisional de contrato proposta por
adquirentes de imóvel, baseada em abusividade
de cláusulas contratuais em razão da utilização
de IGPM - Rejeição - Inconformismo dos
autores, insistindo nas teses iniciais, aduzindo
cerceamento
de
defesa
-
Rejeição
-
Cerceamento de defesa - Inocorrência -
Inexistência de prova de relação contratual
anterior - Contrato existente não eivado de
vícios ou cláusulas abusivas - Honorários
sucumbenciais majorados nos termos do art.
85, § 11, CPC - Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 98/100, acrescento que esta julgou improcedente ação
revisional, proposta por adquirentes de imóvel, condenando os
autores em custas, despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados 15% sobre o valor atualizado da causa, com as
ressalvas da justiça gratuita.
Inconformados, apelam os autores (fls.
102/108), aduzindo, preliminarmente, cerceamento de defesa,
ante a não realização de perícia contábil e oitiva de testemunhas.
No mérito, reiteram, em síntese, as considerações aduzidas na
petição inicial, aduzindo que adquiriram por meio de contrato
particular, o lote n° 218, quadra o 17, de 125 m2, situado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010365-95.2018.8.26.0348 -Voto no 27.534
3
loteamento denominado “Vila Nova Mauá”, pelo valor de R$
10.000,00, porém, devido ao lapso temporal, o referido contrato
se extraviou.
Aduzem que o referido loteamento foi
objeto de propositura da ação civil pública (Processo n°
0003785-33.1999.8.26.0348). Informam que, posteriormente,
firmaram novo contrato no ano de 2017, com previsão de
pagamento de valores que entendem ser exorbitantes e
desproporcionais, bem como está eivado de cláusulas abusivas.
Contestando a ação, a requerida impugnou
as pretensões autorais, aduzindo não ter existido o primeiro
contrato de compra venda, mas sim, que os autores invadiram seu
imóvel e, ante ao receio de serem demandados judicialmente para
desocupar o bem, apresentaram uma proposta de compra em
16.06.2017, que serviu de base ao contrato de fls. 24/29, o qual
foi assinado em 19.06.2017.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 135/144).
2. No caso em exame, os apelantes Willian
Antônio Rodrigues e Maria das Graças de Lira, firmaram
instrumento particular de compromisso de compra e venda de
imóvel, em 19.06.2017 (fls. 24/29), referente ao lote de terreno
objeto da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010365-95.2018.8.26.0348 -Voto no 27.534
4
Para rejeitar a pretensão, entendeu o
julgador a quo inexistir qualquer comprovação de existência da
relação contratual anterior e, em relação a revisão do contrato
celebrado entre as partes, constante dos autos, inexistente
qualquer abusividade em razão da previsão de índices de correção
de IGPM anualmente ou mesmo da Tabela Price, não havendo
cláusula a ser anulada.
Contra esta decisão, insurgem-se os
autores, contudo, sem razão.
Preliminarmente, afasta-se a alegação
de cerceamento de defesa.
Com efeito, não há que se falar em
cerceamento de defesa ante a não produção de prova pericial e
oitiva de testemunhas, posto que, suficientes para julgamento da
lide, aquelas já existentes nos autos, mormente por se tratar de
questão unicamente de direito.
Não se olvide que cabe ao magistrado
determinar a produção das provas que entender necessárias e,
indeferir aquelas consideradas inúteis, sobretudo quando já dispõe
nos autos de dados suficientes à formação do seu livre
convencimento, não violando os princípios do contraditório, da
igualdade de tratamento das partes, ou da ampla defesa.
No mais, do que se tem dos autos, os
autores, informam, de maneira bastante genérica, a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010365-95.2018.8.26.0348 -Voto no 27.534
5
um contrato anterior inexistente, ao menos não demonstrado ou
comprovado nos autos.
Ressalte-se que sequer, há comprovantes
de pagamentos efetuados, ou qualquer outro indício de relação
contratual preexistente entre as partes.
Nessas condições, corretamente consignou
o ilustre julgador: “Inicialmente
há de se destacar no presente caso
não se há de falar em inversão do ônus da prova, haja vista que o
contrato firmado entre pessoas físicas não pode ser considerado

uma relação de relação de consumo e, ainda que assim o fosse, a
inversão do ônus da prova não é automática,
deveria haver um
mínimo de verossimilhança
nas alegações dos autores, o que não
restou demonstrado
nos autos. Com efeito, os autores buscam
revisar um contrato inexistente,
não havendo nos autos, sequer,
indício de prova da alegada primeira relação contratual.
Ora, se de
fato os autores a quase 20 (vinte) anos atrás adquiriram
o imóvel,
deveriam possuir o referido contrato de compra e venda, ou ao
menos comprovantes
dos pagamentos
efetuados à época, a fim de
demonstrar
ao menos algum indício de prova.”.
No mais, pelo que consta dos autos, o
contrato
celebrado
entre
as
partes
(fls.
24/29)
prevê
expressamente como índice de correção monetária as parcelas a
IGP-M/FGV, tomando-se por base para o reajuste, a data da
primeira prestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010365-95.2018.8.26.0348 -Voto no 27.534
6
Nessas
condições,
os
adquirentes
apelantes, concordaram com os termos acordados quando da
celebração do instrumento de compromisso de venda e compra.
De rigor destacar, a aplicação do
IGPM/FGV, índice oficialmente aceito pelo mercado como repositor
de perdas inflacionárias, não configura, qualquer abuso contratual.
De mais a mais, conforme corretamente
restou consignado na sentença: “...Em relação à revisão do
contrato celebrado entre as partes em 2017 (fls. 24/29), tal pleito
foi lançado de forma genérica, sem que os autores sequer tenham
se dado ao trabalho de especificar,
qual seria a taxa de juros que
entendem que deveria ser aplicada e, consequentemente
os
valores que entendem devidos, porém, assim não agiram. Cabendo
destacar que, de fato, não há qualquer tipo de abusividade
no
contrato firmado entre as partes, haja vista que a taxa de juros
aplicada no contrato está dentro da média do mercado, bem como
a correção pelo índice IGPM e, ainda, não se há de falar em
irregularidade

na
aplicação
da
Tabela
Price
pactuada
em
contrato.. ...”.
De fato, realmente não consta qualquer
impugnação pelos autores a respeito de qual seria a taxa de juros
que entendem que deveria ser aplicada e, consequentemente, os
valores que entendem devidos, como bem pontuados pelo ilustre
julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010365-95.2018.8.26.0348 -Voto no 27.534
7
Nesse sentido, tem se posicionado o E.
Tribunal de Justiça de São Paulo: “Ação de Revisão de Contrato.
Compromisso
de venda e compra de imóvel. Sentença de
improcedência,
sob fundamento
de que a correção das parcelas
pelo IGPM e juros remuneratórios
de 9% ao ano não são ilegais.
Redistribuído
por força da Resolução 737/2016
e Portaria no
02/2017. Apela o autor sustentando
cerceamento
de defesa em
razão do julgamento
antecipado;
ausente intimação para réplica ou
pronunciamento
acerca do pedido de inversão dos ônus da prova;
cláusula acerca da correção do preço mal redigida; apelada não
está procedendo
à amortização
no saldo devedor a cada mês;
ausência de dedução de desconto para quitação antecipada.

Descabimento.
Pedido de declaração
de nulidade de cláusula que
trata da correção monetária e juros remuneratórios.
Cerceamento

de defesa. Ausência de fase probatória
para oitiva de testemunhas.

Insubsistência.
Matéria eminentemente
de Direito. Previsão da
correção monetária das parcelas pelo IGPM, com acréscimo de
juros de 9% ao ano. Inexistência
de ilegalidade.
Eventual falha da
ré na forma de fazer os cálculos não se vincula à cláusula
contratual
impugnada.

Disposição

ajustada
não
autoriza
capitalização

de
juros.
Recurso
improvido ”
(31a
Câmara
Extraordinária
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
no
0007938-72.2015.8.26.0664,
Relator
Desembargador
James
Siano, julg. 14/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010365-95.2018.8.26.0348 -Voto no 27.534
8
Nem se diga que há abusividade na
cláusula contratual impugnada. A toda evidência, a cláusula de
reajuste das prestações (fl. 25), encontra-se redigida claramente e
com o necessário destaque sendo de fácil compreensão ao homem
médio.
Nesse sentido, o princípio da boa-fé
objetiva, corolário da autonomia da manifestação de vontade das
partes deve ser observado, ainda que não seja relação de
consumo, por se tratar de contrato firmado entre pessoas físicas.
Sendo assim, conclui-se que escorreita a
decisão monocrática ao julgar improcedente a demanda, devendo
ser mantido o julgado.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do Código
de Processo Civil, responderão os apelantes vencidos por
honorários advocatícios adicionais, ora fixados em mais 5% sobre o
montante já previsto na sentença, com as ressalvas da justiça
gratuita.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator